Tribunal: STF
Processo: RE 545327
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. ALEGADA SUPERVENIÊNCIA DE CONSULTA FAVORÁVEL À AGRAVANTE. APLICABILIDADE AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONTROVERTIDO E VINCULAÇÃO FAZENDÁRIA. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA A TEMPO E MODO PRÓPRIOS PELAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS COM COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.